Tribunal: TJES
Processo: 5010732-79.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010732-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON RIBEIRO CARVALHO
RECORRIDO: F SELVATICE MULTIMARCAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS TÉCNICAS. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE DOCUMENTOS. LAUDOS DE VISTORIA APROVADOS (DETRAN, CSV E CAUTELAR DO CONSUMIDOR). MANUTENÇÃO DO JULGADO. CLAREZA NA FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VÍCIO OCULTO CONFORME PRAZO DO CDC (ART. 26). INSANABILIDADE E RESTITUIÇÃO MANTIDAS PELA INSUFICIÊNCIA DA REPARAÇÃO OFERECIDA, QUE NÃO AFASTOU O DEFEITO ESSENCIAL. OMISSÃO SANADA.
EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5010732-79.2022.8.08.0035

Embargante: F. SELVATICE MULTIMARCAS

Embargado:
WANDERSON RIBEIRO CARVALHO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS TÉCNICAS. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE DOCUMENTOS. LAUDOS DE VISTORIA APROVADOS (DETRAN, CSV E CAUTELAR DO CONSUMIDOR). MANUTENÇÃO DO JULGADO. CLAREZA NA FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VÍCIO OCULTO CONFORME PRAZO DO CDC (ART. 26). INSANABILIDADE E RESTITUIÇÃO MANTIDAS PELA INSUFICIÊNCIA DA REPARAÇÃO OFERECIDA, QUE NÃO AFASTOU O DEFEITO ESSENCIAL. OMISSÃO SANADA.
EFEITOS INFRINGENTES REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Embargante (F. SELVATICE MULTIMARCAS) contra Acórdão desta Turma Recursal que deu parcial provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo o desfazimento do negócio e a restituição do valor pago pelo veículo, mas afastando a condenação por danos morais.

2.
O Embargante aponta omissão na decisão por suposta ausência de análise de provas técnicas essenciais, como laudos de vistoria e recibos de reparo, que atestariam a qualidade do veículo e a devida assistência técnica, infirmando o argumento de vício insanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso deve ser acolhido para o fim exclusivo de integrar a fundamentação, sem alterar o resultado do julgamento anterior.

5. Verifica-se que o Acórdão deu parcial provimento ao Recurso Inominado da empresa , baseando-se na responsabilidade objetiva do fornecedor e na preexistência do vício oculto no veículo, comprovada pela exiguidade do tempo de uso até a manifestação do defeito (48 dias após a compra) e pela insuficiência das reparações.

6. Para sanar a omissão alegada e garantir a plenitude da prestação jurisdicional (art. 489, § 1º, IV, do CPC), acolhe-se o pleito de esclarecimento e passa-se a integrar a fundamentação do Acórdão, nos seguintes termos:

Da Análise das Provas Técnicas:
Esta Turma Recursal reconhece a juntada e a existência do Laudo de Vistoria Veicular e Procedência Veicular (cautelar) promovido pelo próprio consumidor (ID 14117706), bem como o Laudo de Vistoria do DETRAN (ID 17537648) e o Certificado de Segurança Viária (CSV) (ID 17537643), os quais atestam a aprovação do veículo para fins de circulação e licenciamento.

Da Rejeição da Tese de Suficiência:
Contudo, a aprovação do veículo em vistorias meramente administrativas (DETRAN, CSV) ou cautelares não tem o condão de afastar o vício oculto (redibitório) de natureza mecânica (problemas de caixa de marcha e motor, conforme alegado na inicial ), cujo defeito se manifesta após algum tempo de uso. A responsabilidade do fornecedor de veículos usados não se limita à regularidade administrativa, mas se estende ao dever de garantir a segurança e a adequação do produto ao fim que se destina, mesmo diante do desgaste natural. A atestada persistência dos problemas, corroborada pela prova testemunhal e pela insuficiência das manutenções, afasta a tese de mera insatisfação subjetiva.

Da Manutenção da Rescisão:
A questão central (e fundamento para a restituição) não é a ausência de vistorias, mas o fato de o fornecedor não ter logrado sanar o vício no prazo legal de 30 (trinta) dias (Art. 18, § 1º, do CDC). O próprio Acórdão fundamentou que a insuficiência das reparações ofertadas levou o Recorrido a requerer o desfazimento do negócio, o que é um direito alternativo do consumidor quando o vício não é sanado. O ajuizamento da ação antes da finalização do reparo indica a quebra de confiança e a presunção de que o vício persistiria.

7. Assim, os documentos citados, embora existentes, foram tacitamente sopesados e considerados insuficientes para desconstituir o direito do consumidor à rescisão contratual, prevalecendo a falha na qualidade do produto (vício oculto) e a insuficiência da reparação, o que autoriza a medida extrema da restituição.

8. Por fim, destaco que os pontos e dispositivos legais suscitados pelo Embargante (art. 18, § 1º, do CDC; art. 441 do CC/2002; e súmulas pertinentes) encontram-se devidamente enfrentados e prequestionados com o presente esclarecimento, o que afasta o caráter protelatório do recurso (Súmula 98 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Em face do exposto, e com fulcro no art. 1.022, II, do CPC:

CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

ACOLHO-OS PARCIALMENTE para integrar a fundamentação do Acórdão (ID 13954754) nos termos do item 2.1, esclarecendo-se que os laudos técnicos de vistoria apresentados foram analisados e não se mostraram suficientes para afastar a responsabilidade do Embargante em virtude do vício oculto e da insuficiência da reparação, mantendo-se o resultado de parcial provimento do Recurso Inominado, sem, contudo, conceder-lhes efeitos infringentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)